Tribunal: STF
Processo: ARE 1602278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE EQUADOR, COM FUNDAMENTO NA LOAS (LEI Nº 8.742/93). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO À ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU APENAS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021. PEDIDOS RECURSAIS INSERIDOS NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O MUNICÍPIO DE EQUADOR ATENDE ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.742/93. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL” (fl. 1, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 6º, o caput e os incs. I e VI do art. 203 e o inc. I do art. 204 da Constituição da República.

Argumentou que, “constatada uma omissão da Administração Pública no cumprimento de seus deveres atinentes à assistência social, cabe ao Poder Judiciário coibir a ilegalidade, ordenando a adoção das medidas necessárias à proteção do direito lesado pela inércia estatal” (fl. 7, e-doc. 22).

Assinalou que “o Município pode escolher os locais onde haverá unidades asilares, definir a forma de atendimento ao público, os grupos que terão prioridade no atendimento etc, estando tais aspectos inegavelmente compreendidos na discricionariedade administrativa. Contudo, não há discricionariedade na estruturação e adequado funcionamento dos asilos, de modo a garantir o atendimento de todos os idosos que se encontrem em situação de vulnerabilidade” (fl. 8, e-doc. 22).

Sustentou que, “uma vez constatado que o Município de Equador está sendo omisso no cumprimento do seu dever de efetivar o direito à assistência social mediante a estruturação do CRAS, é perfeitamente possível proferir uma decisão judicial que obrigue o ente público a cumprir a obrigação constitucional, inexistindo ofensa à discricionariedade administrativa” (fl. 16, e-doc. 22).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “embora o acórdão impugnado não tenha feito referência expressa aos arts. 6º, caput, 203, caput e incisos I a VI, e 204, inciso I, da Constituição Federal, a matéria constante dos referidos dispositivos concernente à política de atendimento das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social foi examinada pela Corte Estadual, que rejeitou a tese do Ministério Público de necessidade de compelir o Município de Equador/RN a realizar reformas no CRAS relacionadas à adequação da estrutura física predial, à adequação da mobília às necessidades dos usuários e à regularização dos vínculos dos servidores da assistência social” (fls. 3-4, e-doc. 28).
Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Como assinalado na decisão agravada, a alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com o propósito de comprovar ter havido, no momento processual adequado, prequestionamento dos dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

Desatendido o requisito do prequestionamento, incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a estrutura e o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Equador/RN, com os seguintes fundamentos:
“Cinge-se a análise da presente remessa necessária e do apelo interposto pelo Ministério Público Estadual acerca da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, para determinar, apenas, dentre tantos pedidos autorais, que Município de Equador/RN, no prazo de 03 (três) meses providencie a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social referente ao período de 2018-2021, sob pena de imposição de multa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, deixando de conceder os demais pedidos constantes na exordial.
In casu, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública contra o Município de Equador visando compelir o requerido a realizar as adaptações necessárias para dar condições de funcionamento dos órgãos públicos responsáveis pela execução dos serviços de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial do Município de Equador consoante às exigências normativas previstas na Política Nacional de Assistência Social e nas Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, dentro do Projeto denominado ‘Conviver SUAS’, capitaneado pelo Ministério Público Estadual, o qual abrangeu praticamente a totalidade dos municípios potiguares.
Nesse contexto, é que o Ministério Público Estadual interpôs apelação cível aduzindo que a sentença merece reforma sob o argumento de que se faz necessário o atendimento dos demais pedidos autorais, a fim de que o Município apelado cumpra com as normas cogentes contidas na Lei nº 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, consistentes em: (...)
Sobre a questão, cumpre consignar que o CRAS se trata de uma unidade pública municipal, localizado em locais de maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, voltado à proteção social básica, possuindo a função exclusiva e obrigatória de oferta de trabalho social com famílias por meio do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF) e gestão territorial da rede socioassistencial de proteção social básica.
Na hipótese, observa-se que a sentença proferida concedeu apenas o pedido autoral para que o Município de Equador/RN, no prazo de 03 (três) meses providencie a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social referente ao período de 2018-2021, sob pena de imposição de multa, deixando de atender aos demais pedidos, sob a fundamentação de que as questões relativas ao funcionamento do centro, a estrutura física, como instalação de linha telefônica e formação de equipe, dentre outros pedidos, fazem parte da autonomia administrativa e política do Município.
Com efeito, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante, que os demais pedidos autorais se enquadram na previsão constitucional acerca da competência do Município no que diz respeito a sua autonomia administrativa e política, cabendo somente a administração própria do Município de Equador determinar o momento oportuno à realização de obras e à organização dos serviços públicos locais, pois a ele é facultado se autoadministrar, gerindo os interesses locais e dispondo livremente sobre eles. (...)
Sem dúvida, a situação em análise se enquadra perfeitamente no poder discricionário, que permite a administração pública praticar atos com a liberdade de escolha, pautada na conveniente e oportunidade administrativa, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao gestor público na definição da conveniência e da oportunidade para a prática de atos, tais como os pedidos recursais, os quais consistem, dentre outros, na realização de concursos públicos, para a contratação de servidores e a execução de obras e serviços. 
Ressalte-se que, na espécie, conforme bem ponderado pelo magistrado de primeiro grau, com base no documento de Id 50308507, o CRAS do Município do Equador, apesar das dificuldades, apresenta boa estrutura física e um bom desenvolvimento dos serviços prestados à população. Confira-se: (...)
Portanto, apesar do Poder Judiciário poder determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível, especialmente, quando se faz necessário assegurar o devido funcionamento do órgão público, do conjunto probatório dos autos pode-se concluir que os pedidos recursais estão inseridos na esfera de discricionariedade administrativa do Município e, bem ainda, que o CRAS do Município de Equador se encontra em pleno funcionamento, com uma boa prestação dos serviços, atendendo, desta forma, o mister previsto na disposição legal retrocitada.
Desse modo, é inegável que a sentença recorrida restou proferida de forma acertada, quando concedeu apenas o pedido autoral para que o Município de Equador/RN, no prazo de 03 (três) meses, providencie a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social referente ao período de 2018-2021, sob pena de imposição de multa, uma vez que o objetivo do referido plano é justamente apontar as necessidades de organização do centro, a fim de que o referido preste o melhor serviço à população, visando alcançar a sua finalidade” (fls. 5-10, e-doc. 11).

Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’”.

A conclusão do acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.

8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, de que “o CRAS do Município de Equador se encontra em pleno funcionamento, com uma boa prestação dos serviços, atendendo, desta forma, o mister previsto na disposição legal retrocitada” (fl. 10, e-doc. 11), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos inadmissíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.545.405-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DOS IDOSOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. GRAVE DEFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Estado do Paraná questionava acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou improcedente a ação civil pública relativa a implementação da política de acolhimento de idosos. 2. O agravo interno busca o reconhecimento de omissão inconstitucional na efetivação do direito à pessoa idosa e a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem, ao afastar a intervenção judicial em políticas públicas de acolhimento de idosos sem constatar grave deficiência no serviço, divergiu da tese fixada no Tema 698 de Repercussão Geral, e se o exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas, concluiu que não existe omissão do ente municipal em relação à implementação de políticas públicas para o acolhimento de idosos. 5. Essa conclusão está em consonância com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. 6. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional adotadas pela decisão recorrida demandariam o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.591.272-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2026).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Pretensão de compelir a União a contratar profissionais de enfermagem. Limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedente pedido de condenação da União à contratação de 112 enfermeiros e 142 técnicos de enfermagem, além do saneamento de irregularidades em hospital federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode compelir a União a contratar profissionais de enfermagem, diante da alegação de insuficiência grave no quadro funcional de hospital público. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em hipóteses excepcionais, é possível a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, mas condicionada à comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: Tema 698 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.527.949 AgR” (RE n.  1.542.489-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora